Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. PREJUDICIAL AFASTADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALOR DEVIDO. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO PEDIDO.
1. O prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 não corre, segundo o art. 4o do mesmo decreto, durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
2. O prazo prescricional não é interrompido, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil (por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor), na hipótese de divergência acerca do quantum devido.
3. Consoante o art. 107 da LC Distrital 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
4. O valor do auxílio-transporte deve levar em conta a declaração firmada pelo próprio servidor e somente deve ser implementada a partir de referido pedido, nos termos do art. 110 da LC Distrital 840/2011, uma vez que presumem verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal (§2o do art. 110 da LC 840/2011).
5. Não há que se falar em apresentação de bilhetes de passagens para a comprovação de percursos e gastos realizados por servidor público, a fim de subsidiar pedido retroativo de auxílio-transporte, muito menos deve-se utilizar como parâmetro valores pagos a tal título pela Administração Pública a posteriori.
6. Precedentes deste TJDFT: Acórdãos 1618446, 1785575 e 1631939.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-transporte devido e não pago à servidora/recorrente desde a data do pedido administrativo, observando-se os valores declinados pela própria servidora em seu formulário, abatendo-se dos cálculos aritméticos dos valores devidos o valor já pago a menor.